Tribunal: TJDFT
Processo: 0723780-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA DE SALÁRIO. PAGAMENTO DE DÍVIDA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO.

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que, em cumprimento de sentença proferida em ação monitória, indeferiu a penhora de parcela do salário.

2. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos são impenhoráveis, sendo certo que essa impenhorabilidade, no entanto, é limitada a cinquenta (50) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal.

3. Para a penhora de parte do salário do devedor para o pagamento da dívida é preciso, primeiramente, a declaração incidental de inconstitucionalidade do inciso IV do art. 833 do CPC.

4. Ainda que fosse superável a Súmula Vinculante n. 10/STF, apenas ad argumentadum tantum, seria necessário o estabelecimento de prévio contraditório, a fim de que o devedor pudesse se manifestar e até comprovar que eventual penhora do seu salário comprometeria sua própria subsistência e/ou de sua família, já sob a declaração do julgador de que afastaria a regra da impenhorabilidade estampada no art. 833 do CPC.

5. Recurso conhecido, provimento negado.